Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
2. O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. O Superior Tribunal de Justiça ainda não consolidou o entendimento de que é cabível ou não a “desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa”, uma vez que ainda se encontra depende do julgamento o, tema 1210 (REsp 1873187/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos).
4. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor do patrono de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo (REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025).
5. Em se tratando de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a pretensão é meramente declaratória - de inclusão do sócio ao polo passivo da ação principal – não havendo um proveito econômico concreto e imediato. Além disso, não foi atribuído um valor à causa ao Incidente em análise, o qual não pode ser confundido com o valor da causa do processo principal, no caso, uma Execução de Título Executivo Extrajudicial. Nesse contexto, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.